Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.
1. Se a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda à inicial destinada a suprir defeitos e irregularidades, mister o seu indeferimento.
2. É certo que o Código Instrumentário consagra os princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e economia processuais e da instrumentalidade das formas. Todavia, não é menos certo que a obrigação de cumprir de maneira exata e tempestiva as determinações do magistrado decorre do dever de boa-fé e cooperação, sobretudo aquelas para as quais a inobservância do referido Codex comina consequências processuais
3. A intimação pessoal da parte interessada e de seu procurador só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, não o sendo, portanto, no caso do disposto no inciso I, do mesmo dispositivo legal.
4. Apelo não provido.